Tribunal: TJDFT
Processo: 0742570-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO CONFIGURADOS. PENA UNIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou a ré nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal (1o Fato) e artigo 155, caput c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (2o fato).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é verificar se houve continuidade delitiva entre os crimes de furto, nos moldes do art. 71 do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do Código Penal, é indispensável o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.
4. É imprescindível para a caracterização do crime continuado que todos os delitos estejam inseridos em idêntico contexto, decorrendo os subsequentes das facilidades e oportunidades obtidas pelo crime antecedente. Caso contrário configuram-se delitos autônomos.
5. Tratando-se de crimes da mesma espécie, cometidos nas mesmas condições de tempo, proximidade de lugar e maneira de execução, além de verificada a unidade de desígnios, resta configurada a continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal.
6. Considerando não restar atendidos os requisitos previstos no Código Penal, inviabilizada está a concessão da substituição ou suspensão da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e provida.